Tribunal: TCU
Processo: 017.620/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor do estabelecimento comercial Farmacia Catalao Norte Ltda., solidariamente com o Sr. Geovane Leite de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Catalão Norte Ltda., solidariamente com o Sr. Geovane Leite de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 9/3/2017 a 29/10/2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Farmácia Catalão Norte Ltda. e Geovane Leite de Andrade, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Farmácia Catalão Norte Ltda. e Geovane Leite de Andrade, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 28.078,65 09/03/2017 7,02 09/03/2017 19,20 04/04/2017 23.259,05 04/04/2017 25,36 04/04/2017 66,30 16/05/2017 21.008,30 16/05/2017 3,51 16/05/2017 70,80 16/06/2017 297,00 16/06/2017 25.314,25 16/06/2017 163,80 16/06/2017 53,73 29/06/2017 25.791,50 29/06/2017 486,00 29/06/2017 99,09 29/06/2017 205,50 27/07/2017 24.196,45 27/07/2017 1.956,96 27/07/2017 22,14 27/07/2017 191,40 21/08/2017 1.828,98 21/08/2017 29.567,15 21/08/2017 45,09 21/08/2017 83,10 22/09/2017 2.555,28 22/09/2017 27.193,60 22/09/2017 169,20 22/09/2017 7,02 20/10/2017 2.751,57 20/10/2017 27.402,65 20/10/2017 268,50 20/10/2017 3,51 15/12/2017 29.456,75 15/12/2017 2.994,30 15/12/2017 20,48 15/12/2017 50,40 16/12/2017 2.903,04 18/12/2017 29.550,65 18/12/2017 56,10 06/02/2018 30.525,70 06/02/2018 2.984,85 06/02/2018 59,55 06/02/2018 9,56 02/03/2018 2.420,55 02/03/2018 29.730,40 02/03/2018 7,50 02/03/2018 24,25 02/04/2018 2.053,89 02/04/2018 28.397,95 03/05/2018 2.405,70 03/05/2018 6,05 04/05/2018 32.543,95 04/05/2018 1,80 04/06/2018 2.289,87 04/06/2018 28.165,96 04/06/2018 6,05 04/06/2018 17,70 10/07/2018 2.218,32 10/07/2018 26.187,83 10/07/2018 24,60 01/08/2018 2.671,92 01/08/2018 23.484,68 01/08/2018 8,40 17/09/2018 2.586,06 17/09/2018 26.405,27 17/09/2018 34,80 10/10/2018 26.233,60 10/10/2018 2.108,70 10/10/2018 6,21 10/10/2018 93,88 29/10/2018 26.857,18 29/10/2018 221,40 29/10/2018 62,62 29/10/2018 126,00 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Catalão Norte Ltda. e ao Sr. Geovane Leite de Andrade, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.